Tribunal: STF
Processo: RE 88480
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-05
Data de publicação: 1978-05-05

Ementa:
ICM. CRÉDITO RELATIVO A OPERAÇÃO CONCERNENTE A BEM PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO. REGRA ESTABELECIDA PELA INSTRUÇÃO GR. N. 17/67, ART. 12, LETRA B. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, QUE NÃO REUNE, PARA O SEU CONHECIMENTO, PELA LETRA C, O TEOR DE RAZOABILIDADE EXIGIDO PELA SÚMULA 285. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS E DEMAIS ACRÉSCIMOS. SUA LEGITIMIDADE. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DE 20%, PREVISTO EM LEI LOCAL, JÁ DECLARADA, NESSE PONTO, INCONSTITUCIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PROVIDO.